Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME contra a decisão que, em cumprimento de sentença movido pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, indeferiu a impugnação ao bloqueio havido em sua conta em corrente. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a manutenção do bloqueio é medida desproporcional, porque o valor constrito corresponde a apenas 2,15% do total débito, sendo, portanto, quantia inexpressiva à execução. Além disso, o valor bloqueado seria destinado para o atendimento das necessidades básicas e sustento dos seus sócios, bem como para o pagamento dos salários dos seus funcionários, a confirmar a impenhorabilidade da importância bloqueada. Postula então a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o curso da execução. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se verificam presentes tais requisitos. Primeiro, porque, embora o valor bloqueado (R$ 1.368,23) seja ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 63.409,48), é considerável, não podendo ser considerado irrisório ou inexpressivo à execução, mormente porque o exequente já demonstrou interesse pelo seu levantamento. Depois, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...] No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. [...] 5. Recurso Especial provido. (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) No mesmo sentido, neste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. BLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ERÁRIO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. 1. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor, que poderá sofrer prejuízo caso não sejam penhorados ativos financeiros pertencentes ao executado. 2. No caso de execução fiscal, a dívida objeto da ação é de interesse da coletividade. Precedentes STJ. 3. O fato de o valor bloqueado via Bacenjud ser irrisório não justifica, por si só, a sua liberação, pois o montante diminuirá o débito e, por óbvio, reduzirá os prejuízos decorrentes da inadimplência. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1120003, 07070539220188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não merece prosperar o argumento recursal de que a constrição seria desproporcional. De outro lado, a agravante sustenta que o valor bloqueado é impenhorável, pois destinado ao sustento dos seus sócios e ao pagamento de funcionários. No entanto, não oferece qualquer princípio de prova nesse sentido. Ao contrário. Colaciona recibo de pagamento de salários, cujo valor é obviamente superior ao constrito, a indicar a existência de outras fontes de renda, ainda não encontradas nas buscas realizadas pelo credor. Aliás, os extratos bancários juntados pelo agravante nos autos de origem sequer identificam o número da conta correspondente, para que se pudesse conferir a sua titularidade. Assim, não tendo se desincumbido do seu ônus de comprovar a destinação da verba, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).